Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706775-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO ED BRAFER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. FIXAÇÃO DE DESPESAS COMUNS. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. TAXAS CONDOMINIAIS. REGULARIDADE. BOLETOS DE COBRANÇA NÃO REMETIDOS. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO. PAGAMENTO DE TAXAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS DA MORA. ÍNDICE PREVISTO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO - OTN. EXTINÇÃO. INPC. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. O Código Civil, arts. 1.334, I, e 1.336, I, dispõem, respectivamente, que “a convenção [instituidora do condomínio] determinará: a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio;” e “São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;”. 1.1. Hipótese em que estabelecido na convenção competir à assembleia geral de condôminos fixar o orçamento das despesas comuns e o custeio das despesas relativas a cada unidade autônoma. 1.2. Apelante qualificado como condômino, deve, nos termos da lei e da convenção condominial, contribuir para as despesas comuns condominiais. E se não não demonstrou nem a alegada irregularidade de cobrança de taxas condominiais, tampouco os respectivos pagamentos, hígida a pretensão de cobrança pelo Condomínio autor. 2. “É de responsabilidade do condômino a quitação de seus débitos de maneira regular, independentemente dos equívocos que possa ocorrer no encaminhamento dos boletos de cobrança. Isso porque, as despesas afetas ao condomínio representam dívidas portáveis (portable) e com vencimento certo, que devem ser pagas junto ao credor. Logo, na eventualidade de não recebimento do boleto em tempo hábil, é dever do condômino, ciente de sua obrigação, buscar outras formas de pagamento.” (TJDFT. Acórdão n. 1259227, APC n. 07175832120198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível. Publicado no DJE : 06/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Nos termos do §1o art. 1.336 do CC,“O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito” 3.1 Embora a previsão contida na Convenção relativa a correção monetária com base na variação de OTN – Obrigações do Tesouro Nacional (índice estatuído pelo Decreto-Lei 2.284/1986 e extinto pela Lei 7.730/1989), o certo é que, extinta, acertada a adoção do INPC. 4. “A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.” (TJDFT. Acórdão n. 1275314, APC n. 00016846920168070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 1.334, incisos I, III e IV, 1.336, incisos I, II e §1o, 1.348, incisos I, III, IV, VII e VIII, e 1.350, todos do Código Civil, asseverando inexistir prova acerca do valor base definido pela assembleia para as taxas condominiais incidentes sobre as vagas de garagem, não havendo suporte, portanto, para a cobrança. Afirma, ademais, que o índice de correção não encontra amparo nos termos da convenção condominial. No aspecto, aponta dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ com os quais pretende demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, o recurso não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.334, incisos I, III e IV, 1.336, incisos I, II e §1o, 1.348, incisos I, III, IV, VII e VIII, e 1.350, todos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a análise do recurso, quanto ao ponto, demanda interpretação das cláusulas da convenção condominial e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1786859/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012